Tribunal: TJDFT
Processo: 0734014-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0734014-26.2025.8.07.0000 PACIENTE: ARTUR DOURADO DOS REIS IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de ARTUR DOURADO DOS REIS contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, conforme id 241928910, dos autos de origem, n. 0700835-65.2025.8.07.0012, bem como contra as duas decisões posteriores que mantiveram a prisão preventiva (id’s 244240773 e 245838992). O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de id 75171117. Informações prestadas pelo Juízo de origem (id 75226010). Em Parecer de id 75802244, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem. Na petição de id 77379839, a Defesa informa a perda de objeto do presente habeas corpus, porquanto o paciente teria sido absolvido na origem. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0700835-65.2025.8.07.0012), verificou-se que o processo foi sentenciado, nos seguintes termos (id 252812676 dos referidos autos): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO ARTUR DOURADO DOS REIS do crime a ele imputado na exordial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Revogo a prisão preventiva anteriormente decretada. Expeça-se alvará de soltura. Com o trânsito em julgado, comuniquem-se os órgãos de praxe e arquivem-se os autos. Assim, verificando-se que houve a revogação da prisão preventiva do paciente é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator